Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-27.2025.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-27.2025.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ MIGUEL FERRAO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LAISSA NASCIMENTO LIMA VELOSO

APELADO: LEANDRA BELITARDO BARRETTO DE ANDRADE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível em Mandado de Segurança contra decisão que denegou liminarmente o pedido de nomeação para o cargo de Médico Clínico Geral Plantonista do Município de Piritiba/BA, em que o apelante, aprovado em 2° lugar em concurso regido pelo Edital n° 001/2024 para cadastro de reserva, alega preterição ilegal devido à manutenção de contratações temporárias e terceirizadas, porém sem comprovação de forma robusta, sendo que a aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 784 STF), e somente se concretiza em direito subjetivo em hipóteses específicas, como a comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, ressaltando-se ainda que o apelante, como 2° colocado, não comprovou que o 1° colocado tenha sido nomeado ou desistido. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000177-27.2025.8.05.0197
,
em que figura como apelante
JOSÉ LUIZ MIGUEL FERRÃO TEIXEIRA
,

e como apelado
MUNICÍPIO DE PIRITIBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA